Tribunal: TJES
Processo: 5011878-95.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011878-95.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DE MELO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO
.

VÍCIOS DA
OMISSÃO,
DA OBSCURIDADE

E
ERRO MATERIAL
. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Obscuridade e omissão no julgado
. Não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

2. Na hipótese, a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a participação do embargante na prática do crime, de modo que todas as questões suscitadas foram analisadas de forma bastante clara e fundamentada.

3.
Obscuridade e erro material
. O que se verifica do voto condutor é que, ao contrário, todas as matérias suscitadas pelo ora embargante foram apreciadas, com a clareza necessária, não existindo a obscuridade ou erro material apontados.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexiste qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011878-95.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO DE MELO
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE CANTO MELO - MT31417/O
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ ROBERTO DE MELO

em face do v. Acórdão acostado no id. 10768579 que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal.

O embargante sustenta (id. 11040803), em síntese, que a decisão está maculada pelos vícios da omissão e da obscuridade, bem como por erro material, razão pela qual requer sejam estes sanados.

Em relação
à
obscuridade e
omissão
no julgado
, sob os argumentos de que não foram enfrentadas as alegações quanto à nulidade da denúncia e de que a sentença foi fundada em depoimentos comprovadamente falsos, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a participação do embargante na prática do crime, de modo que foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

No que se refere à
obscuridade e erro material
quanto à falta de intimação para a audiência de instrução e julgamento quanto à deficiência da defesa técnica, o que se verifica do voto condutor é que, ao contrário, todas as matérias suscitadas pelo ora embargante foram apreciadas, com a clareza necessária, não existindo a obscuridade ou erro material apontados.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo embargante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.